Tribunal: STF
Processo: ARE 1307026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PEDÁGIO. UTILIZAÇÃO DE VIAS CONSERVADAS PELO PODER PÚBLICO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VIAS ALTERNATIVAS. LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE PESSOAS OU BENS. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DO TEMA 513 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE PEDÁGIO. PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO. Autor que reside nas proximidades da praça de pedágio dentro do Município de Marília (BR 153 – SP 333 + 130m), e que se utiliza de apenas poucos quilômetros da Rodovia do Contorno, sem via alternativa. Pretensão de isenção tarifária. Possibilidade. Exegese do artigo 150, V, da Constituição Federal de 1988. Possibilidade de revisão dos atos administrativos concernentes às políticas públicas, quando ofendem a razoabilidade, a isonomia e o direito de ir e vir, como no caso presente. Isenção deferida aos autores que, frente à arrecadação decorrente da exploração da concessão, evidentemente, não afeta o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão ou a regular prestação do serviço. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º, o caput do art. 37 e o inc. XV do art. 150 da Constituição da República. 



    Sustenta “a legalidade da cobrança de tarifa de pedágio, sem prejuízo da existência de via alternativa, de acordo com o artigo 150, V, da Constituição Federal e, ainda, que se reconheça a violação ao princípio da isonomia diante do tratamento diferenciado concedido a alguns usuários da rodovia SP 333” (fl. 5, e-doc. 16). 



    Argumenta que a matéria posta a exame refere-se à “possibilidade de cobrança de tarifa de pedágio mesmo quando exista via alternativa gratuita” 
(fl. 6, e-doc. 16). 



    Pede “seja dado provimento ao recurso, reformando-se integralmente o 
v. acórdão de fls., com fulcro na alínea ‘a’, inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, reconhecendo-se a violação aos artigos 2º, 150, V e 37, caput, da Constituição Federal e, consequentemente, reformando a sentença proferida nos autos, para que o recorrido continue obrigado ao pagamento 
da tarifa de pedágio, nas mesmas condições que os demais usuários da 
rodovia SP 333” (fl. 15, e-doc. 16). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20). Contra essa decisão foi interposto agravo, o qual foi acolhido pelo então Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, que determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 29).



    4. Em 4.10.2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando o cancelamento do 
Tema 513 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de incidência da Súmula 
n. 279 e pela necessidade de reexame de cláusulas contratuais aplicáveis à espécie (e-doc. 31).



    Interposto o agravo, “pugna[-se] pelo provimento do agravo, 
reformando-se a r. decisão combatida, a fim de que o recurso extraordinário seja admitido e processado” (e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos: 



    “(...) com relação à concessão da isenção, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do 
v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada, pois o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda se assim não o fosse, o fundamento utilizado para a interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante 
o reexame de cláusulas contratuais. Incidente a Súmula 5 do 
Col. Superior Tribunal de Justiça. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (págs. 329/343) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” 
(e-doc. 31).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante impugnou somente o fundamento referente à incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Quanto à razão da necessidade de reexame de cláusulas contratuais aplicáveis à espécie, não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, limitando-se a afirmar que “o recurso extraordinário não encontra óbices para sua admissão, sobretudo, porque também não busca fazer análise de cláusula contratual (Súmula 5 do STJ)” (fl. 5, 
e-doc. 32).



    7. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    A impugnação genérica de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não cumpre o pressuposto processual suficiente para o conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ainda que fosse superado esse óbice, o que não é possível no presente caso, é de se ressaltar que, no Recurso Extraordinário n. 645.181, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia em relação à “possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público nos casos em que não são disponibilizadas estradas alternativas” (Tema 513 da repercussão geral), contudo, em 11.6.2024, o Tema 513 foi cancelado, em razão da perda superveniente do objeto do recurso a que estava a tese vinculada.



    9. A controvérsia tratada no presente recurso extraordinário com agravo foi resolvida pelo Tribunal de origem, nestes termos:



    “(...) trata-se de ação de obrigação de fazer com o objetivo de obter isenção ao pagamento da tarifa de pedágio na praça instalada pela recorrente no km 315 da Rodovia SP-333. Referida praça de pedágio foi instalada naquele local em decorrência da Concessão Internacional nº 03/2016, Lote Florínia Igarapava, promovida pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo- ARTESP. O recorrido é proprietário e morador de imóvel urbano localizado no bairro Vila Bela desde 2001 e que, dada a proximidade da praça de pedágio edificada no km 315 da SP 333, vem suportando prejuízos econômicos porque após edificação da praça de pedágio houve fechamento do acesso à MAR-114, única estrada que possibilitaria ao usuário a locomoção por via alternativa até o centro do Município. (...).



    É cediço que o artigo 150, inciso V, da Constituição Federal restringe o poder de tributar do Estado, ao vedar aos entes federativos o estabelecimento de ‘limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público’.



    (...) a aplicação, de forma isolada e indiscriminada, da ressalva prevista no texto constitucional pode gerar, em casos como o dos autos, situação anti-isonômica e desarrazoada, uma vez que não há justificativa plausível para a limitação do acesso de determinados cidadãos do Município de Marília às regiões localizadas dentro de seu próprio território, fazendo-se indevida distinção entre Munícipes que se encontram em situação equivalente. 



    Com efeito, a ressalva prevista no texto constitucional diz respeito à possibilidade de instituição de limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de exações de natureza interestadual ou intermunicipal, ou seja, de cobranças de tarifas de pedágio realizadas entre estados da federação ou entre municípios situados dentro de um mesmo estado, não havendo margem para a instituição de limitações a pessoas ou bens localizados dentro de um mesmo Município, ou seja, de limitação ao tráfego intramunicipal. 



    À evidência a admissibilidade de revisão pelo Poder Judiciário dos atos administrativos concernentes às políticas públicas, quando a sua falta de atendimento ofende a razoabilidade, a isonomia e o direito de ir e vir, como no caso presente. 



    Outrossim, a isenção tarifária concedida ao autor é mínima 
e de certo que não tem o condão de acarretar o desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, haja vista que a arrecadação decorrente da exploração da concessão, numa obra de tal vulto, compensa, evidentemente, a isenção de uns poucos.



    Por outro lado, o risco de desequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão, ou a regular prestação do serviço decorrente da instalação de uma praça de pedágio, dentro do perímetro urbano do Município, não pode ser tido por imprevisível, devendo eventuais prejuízos originados dessa situação ser internalizados pela Concessionária, e não repassados aos munícipes, que, antes da implementação, tinham o acesso livre e irrestrito às demais regiões da cidade” (e-doc. 13).



    10. Na espécie, a controvérsia refere-se à cobrança de pedágio pelo agravante (Entrevias Concessionaria de Rodovias S/A) ao autor da ação, que alega ser “proprietário e morador de imóvel urbano localizado no bairro Vila Bela desde 2001 e que, dada a proximidade da praça de pedágio edificada no km 315 da SP 333, vem suportando prejuízos econômicos porque após edificação da praça de pedágio houve fechamento do acesso à MAR-114, única estrada que possibilitaria ao usuário a locomoção por via alternativa até o centro do Município”.



    Assim, para rever o acórdão recorrido, pelo qual concluído o direito de isenção do pedágio ao autor da ação, pois “devidamente provada a plausibilidade do direito pretendido pelos documentos de fls. 36/47 e como bem assinalado pelo magistrado a questão da comprovação do domicílio em Marília, na região encravada, configura circunstância passível de comprovação em sede de fase de cumprimento de sentença”, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, a incidir, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.202-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO, NAS PRAÇAS CORRESPONDENTES LOCALIZADAS NAS ESTRADAS 
SOB A JURISDIÇÃO DA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a aferição da natureza jurídica da atividade de arrecadação de pedágio demanda o reexame do contexto fático e probatório, bem como da legislação infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 946.978-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    Ainda, as seguintes decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia estabelecida no recurso em exame, por exemplo: ARE 
n. 1.504.318, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.8.2024; ARE 
n. 1.377.592, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 2.10.2024; ARE 
n. 1.514.549, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.9.2024; ARE 
n. 1.511.051, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.9.2024; ARE 
n. 1.516.351, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 26.9.2024; ARE n. 1.512.060, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 17.9.2024; ARE n. 1.301.418, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 27.9.2024; ARE 
n. 1.515.081, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.10.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora